Tribunal: TJPA
Processo: 0011457-83.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011457-83.2016.8.14.0040

APELANTE: N. S. RIBEIRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JOAO MALTA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.
0011457-83.2016.8.14.0040

EMBARGANTE: N. S. RIBEIRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHA

EMBARGADO: JOAO MALTA DE JESUS

ADVOGADO: AMANDA MARRA SALDANHA e KATARINNE LOPES CERQUEIRA ROCHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMABARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NS RIBEIRO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do acórdão que julgou a apelação cível n. 0011457-83.2016.8.14.0040. O embargado é JOAO MALTA DE JESUS.

O Acórdão embargado é o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUES PRESCRITOS. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS. ADUZIU QUE A SENTENÇA SERIA NULA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PROVA ORAL. ALEGAÇÃO NÃO ACATADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Busca o recorrente a ANULAÇÃO da sentença, que rejeitou os embargos monitórios, alegando que houve cerceamento de defesa, pois seria necessária a produção de prova oral para elucidar os fatos ocorridos e para demonstrar o negócio jurídico que originou o cheque e que este foi emitido sem o consentimento da representante legal da empresa, alegando, inclusive que o cheque seria nulo e não representava uma ordem de pagamento. Também aduziu que seria necessária dilação probatória para demonstrar que já houve pagamento parcial da dívida.

II – Mostra-se, in casu, dispensável a prova oral requerida, de modo que esta, por si só, não seria capaz de desconstituir o crédito prescrito no cheque, não havendo, então, óbice para o julgamento antecipado do feito, uma vez que se verifica que o cheque foi emitido por pessoa jurídica e assinado por quem tinha poderes para representá-la; assim como não consta nos autos qualquer documento que coadune com a alegação de que houve pagamento parcial do crédito descrito no título.

III – Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduziu que fora juntado documento em réplica sem a oportunidade para impugná-lo, havendo desrespeito ao devido processo legal e ao contraditório. Afirma que o objetivo dos aclaratórios é para fins de prequestionamento sobre a mácula do direito ao contraditório.

Houve contrarrazões afirmando que não há qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado, não devendo ser provido os embargos de declaração que tem por finalidade discutir matéria já analisado no acórdão recorrido.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.
0011457-83.2016.8.14.0040

EMBARGANTE:
N. S. RIBEIRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHA

EMBARGADO:
JOAO MALTA DE JESUS

ADVOGADO:
AMANDA MARRA SALDANHA e KATARINNE LOPES CERQUEIRA ROCHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso o embargante menciona que não foi oportunizada a sua manifestação sobre documento apresentado em réplica, sendo desrespeitado o contraditório e pretende que se discuta para fins de prequestionamento acerca da mácula ao contraditório e Devido Processo Legal. Contudo verifica-se que tal ponto não representa qualquer omissão, obscuridade ou erro material, uma vez que todos os argumentos apresentados no recurso de apelação, pelo ora embargante, foram devidamente apreciados quando do julgamento do apelo, inclusive o tópico acerca da alegação de cerceamento de defesa.

Sendo assim, não logrou êxito o embargante em demonstrar vício no acórdão, sanável por meio dos embargos de declaração, evidenciando as razões recursais que a embargante se insurge contra a decisão apenas buscando sua reforma, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, destinado ao saneamento, tão somente, dos vícios taxativamente descritos no art. 1.022 do CPC.

Nesse diapasão, não há que se cogitar de prequestionamento, como pretende o recorrente, uma vez que o acórdão recorrido se manifestou no sentido de não verificar ofensa ao contraditório, de modo que a providência para fins de prequestionamento somente teria lugar se a decisão embargada, efetivamente, padecesse de algum dos vícios taxativamente relacionados na lei processual civil, o que, como se viu, não é o caso.

Por todo o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos aqui delineados, uma vez que não há qualquer hipótese do art. 1.022 do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/08/2022